Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746307-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINSTEIN CALDEIRA MARTINS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WINSTEIN CALDEIRA MARTINS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0712666-62/2020, ajuizada em face de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos seguintes termos (ID73062733/0712666-62): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o bloqueio judicial de valores em face dos requeridos, com o intuito de garantir o juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. Não obstante o entendimento deste juízo acerca da existência de plausibilidade nas alegações do autor, a pesquisa SISBAJUD em face dos requeridos é medida inócua. Isso porque o bloqueio judicial nas contas bancárias dos requeridos J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA é sempre infrutífero. Em relação aos requeridos UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA não se aplica a medida liminar de bloqueio judicial de valores, conforme decisões proferidas em diversos agravos de instrumentos, desconstituindo os bloqueios judiciais levados a efeito por determinação deste juízo, em sede tutela de urgência (agravos de instrumentos n°s. 0724525-38.2020.8.07.0000, 0733218-11.2020.8.07.0000, 0727870-12.2020.8.07.0000, 0733221-63.2020.8.07.0000, dentre outros). Nota-se que vários outros processos que refletem a mesma situação tramitam neste juízo. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em seu recurso, a agravante narra ter sido vítima do inadimplemento praticado pelas agravadas, que vendiam moedas estrangeiras com valores atrativos de câmbio, porém encerraram suas atividades após a transferência realizada pela consumidora. Afirma que o pedido formulado no processo principal para arresto dos bens das empresas guarda relação com o fato de que, ao anuir com a oferta da casa de câmbio, a agravante efetuou o pagamento à vista pela moeda estrangeira, contudo não recebeu qualquer valor consoante acordado. Enfatiza que a decisão agravada é extremamente precipitada em afirmar que a pesquisa via SISBAJUD seria infrutífera, assim como não observou a inequívoca possibilidade de inefetividade ao resultado do processo. Argumenta que o CDC consagra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores que tenham participado da cadeia produtiva, a fim de promover a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça. Ressalta que as cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país corroboram a responsabilidade solidária, o que, inclusive, está de acordo com a Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, segundo a qual o correspondente (JB Viagens e IEX) atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (UNIÃO E B&amp;T), a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Acrescenta que as corretoras de câmbio também devem preocupar-se com os prejuízos, decorrentes de sua culpa in eligendo e culpa in vigilando, causados a terceiros em razão da cadeia de fornecimento defeituosa da qual participa. Defende, assim, que está justificado o pedido de bloqueio nas contas bancárias de titularidade de todas as empresas. Com isto, pretende a concessão de tutela de urgência recursal, para “determinar o imediato arresto na conta bancária de todas as rés até atingir a quantia de R$3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), sob pena de incidência de multa diária a ser fixada, como forma de assegurar o resultado útil da demanda reparatória”, e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada (ID20710956). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 20713414/ 20713415), sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos na origem (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este é o caso dos autos. Na origem, a autora formulou pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para que seja arrestado, nas contas bancárias das rés, o valor de R$3.120,00 (três mil cento e vinte reais), visando assegurar o direito de reaver o referido valor (ID73037235/0746307-04). A demandante demonstrou ter efetuado, no dia 10/01/2020, transferência bancária do valor que pretende bloquear, para a compra por encomenda, junto à IEX e J&amp;B Viagens, de US$800,00, que seriam entregues aos 17/03/2020 (IDs 73038603 e 73038611/0746307-04). As partes chegaram a formular acordo para negociação da devolução do crédito à autora, o qual não teria sido cumprido pelas requeridas (ID73038616/0746307-04). A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a ela. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra as rés contendo a mesma queixa (ID20713409), a Ocorrência Policial no 42.871/2020-1 (ID73038615/0746307-04), as várias declarações de inadimplemento contidas na página “Reclame Aqui” (ID73038621/0746307-04), tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o arresto, via SISBAJUD, do valor de R$3.120,00 (três mil cento e vinte reais) dos ativos financeiros das empresas recorridas. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator